Tribunal: CARF
Processo: 10580.728345/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Consideram-se sem efeito as alegações contestando a existência de crédito tributário regularmente constituído, se desacompanhadas de prova, eis que o ônus da prova compete ou cabe a quem alega o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
IRRF. DEDUÇÃO.
A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da retenção do imposto.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Incabível a dedução de pensão alimentícia por se tratar de matéria estranha a lide.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, exceto as hipóteses com previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728345/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.463 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
PAULO MARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Consideram-se sem efeito as alegações contestando a existência de crédito
tributário regularmente constituído, se desacompanhadas de prova, eis que o
ônus da prova compete ou cabe a quem alega o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito.
IRRF. DEDUÇÃO.
A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da retenção do
imposto.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Incabível a dedução de pensão alimentícia por se tratar de matéria estranha a
lide.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A diligência e/ou perícia destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação. A prova documental
deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão,
exceto as hipóteses com previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE
PAGADORA.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728345/2009-48
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do tributo devido efetuado pela
Decisão recorrida, com a exclusão do valor considerado como já restituído, já que tal montante
não foi resgatado na rede bancária e, ainda, para afastar a imposição da penalidade de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-30.334-
3a Turma da DRJ/SDR, fls. 131 a 137.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF lavrado
em 14/12/2009, correspondente ao ano-calendário de 2005, no valor original de R$
86.373,43, que incluídos os acréscimos legais calculados até 30/11/2009, resultou no
montante de R$ 186.471,59, conforme demonstrativo à fl. 53.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada "Classificação indevida de
rendimentos na DIRPF", no valor original de R$ 334.391,41 (fl. 05), descrevendo-a
como: o sujeito passivo classificou indevidamente na Declaração de Ajuste os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de rescisão do contrato de
trabalho, utilizando a denominação de 'Indenização', no valor de R$ 200.576,57 e de
'Rendimentos do trabalho de residente no exterior, no valor de R$ 133.814,84,
classificando-os na Declaração no quadro de Rendimentos isentos e não tributáveis",
referentes ao ano-calendário 2005, sem apresentar esclarecimentos sobre a origem
desses pagamentos, de modo a justificar a classificação acima.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

O autuante lavrou o Termo de Constatação Fiscal (fls. 09/10) que nos informa:
( ... )
4. Analisando os documentos apresentados, verifica-se que o contribuinte recebeu da
empresa RHODIA a quantia total de RS 231.070,55, relativa a rescisão do contrato de
trabalho; desse valor foi discriminada a quantia de R$ 200.576,57 paga a titulo de
"indenizações"; tendo o contribuinte tributado na declaração apresentada, do valor total
(R$ 231.070,55) a quantia de RS 15.107,85;
5. Num dos comprovantes de rendimentos fornecido pela RHODIA, consta o
pagamento da quantia de RS 133.814,84, informada no quadro de rendimentos sujeitos
à tributação exclusiva na fonte e classificada como rendimentos do trabalho de residente
no exterior; como o contribuinte reside no Brasil nenhum rendimento pode ser
classificado como rendimento de residente no exterior; poder-se-ia a hipótese de
rendimento recebido do exterior e, portanto, deveria ser classificado como rendimento
tributável; todavia, não se verifica na Declaração de Ajuste Anual apresentada, este
rendimento informado como rendimento tributado exclusivamente na fonte, decorrente
de trabalho de residente no exterior e nem como rendimento tributável;
O interessado foi cientificado do lançamento fiscal em 05/01/2010 (fl. 26) e apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que:
a) de acordo com o Termo de Rescisão do contrato de trabalho homologado pelo
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo (doc. 03), o impugnante recebeu, por
ocasião da sua rescisão do contrato de trabalho, o montante total de R$ 231.070,55, sendo
que R$ 200.576,57 foi indicado como indenização pela rescisão do contrato de trabalho,
motivo pelo qual estaria isento do Imposto de renda;
b) em vista disso, a Rhodia Poliamida e Especialidades, na qualidade de fonte pagadora,
emitiu o respectivo "comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de
renda na fonte" (doc.04), no qual indicou o montante de R$ 200.576,57 no campo
relativo aos "rendimentos isentos e não tributáveis", o que levou o impugnante a adotar
o mesmo procedimento na sua declaração de ajuste anual (doc. 05);
c) não merece prosperar o entendimento das autoridades fiscais, tendo em vista que o
artigo 39, inciso XX do Regulamento do Imposto de Renda é claro no sentido de que
são isentas do Imposto de Renda as indenizações pagas por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho até o limite garantido em lei trabalhista, devendo ser analisada a
natureza jurídica da indenização paga;
d) foi contratado pela Rhodia em 01.07.1980 (data de admissão) sendo que a rescisão do
contrato de trabalho ocorreu em 01.09.2005 e fazia jus ao recebimento de um mês de
remuneração por ano de serviço efetivo ou por fração igual ou superior a seis meses,
para o período anterior a Constituição Federal de 1988, bem como indenização de 40%
sobre o valor dos depósitos do FGTS;
e) caso os julgadores entendam que os esclarecimentos e documentos apresentados são
insuficientes, deverão solicitar esclarecimentos diretamente à fonte pagadora - Rhodia
Poliamida e Especialidades, por meio de diligência, a fim de que possa comprovar a
forma de cálculo da indenização devida na rescisão de seu contrato de trabalho
(apresenta quesitos relacionados à fl. 38);
f) por ocasião da lavratura do auto de infração as autoridades fiscais deixaram de
verificar que o impugnante não era mais residente fiscal no Brasil no período em
questão, pois estava trabalhando como expatriado na Venezuela, tendo apresentado
"Declaração de Saída Definitiva" por ocasião de sua saída (Doc. 06). Não estava
obrigado a informar e tributar os respectivos rendimentos em sua Declaração de Ajuste
Anual;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

g) de acordo com o art. 10 da Instrução Normativa SRF 208/02, os rendimentos
recebidos de fontes situadas no Brasil pela pessoa física que se retirar em caráter
permanente do território nacional sujeita-se à tributação exclusiva na fonte. Foi
justamente por conta do disposto no art. 10 da Instrução Normativa SRF 208/02, que a
Rhodia informou o montante de R$ 133.814,84 no campo "rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva", o que leva a conclusão de que o impugnante não deixou de
oferecer à tributação quaisquer rendimentos;
h) o agente fiscal se equivocou na apuração, porque no informe de rendimentos
apresentados, tais rendimentos constam como rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva na fonte, sofreu, portanto, tributação, que foi totalmente desconsiderada;
i) o agente fiscal deveria ter considerado, na apuração do imposto de renda, o crédito de
IRRF decorrente da retenção sofrida pelo impugnante, no cálculo de eventual diferença
de imposto devida;
j) o agente fiscal apenas considerou a dedução do montante de R$ 75.578,03 a título de
pensão alimentícia, que corresponde ao montante discriminado no primeiro informe de
rendimentos. Deixou de considerar o montante de R$ 32.529,60 que também
corresponde ao pagamento de pensão alimentícia, conforme segundo informe de
rendimentos anexo (Doc. 07);
k) a multa de oficio deve ser cancelada, pois não houve infração. Que o percentual de
75% é abusivo e confiscatório, viola o principio da proporcionalidade e a Constituição
Federal;
l) ainda que mantida a multa de oficio, devem ser cancelados os juros de mora sobre a
multa de oficio por ausência de previsão legal expressa.
Na análise da impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando prescindível ao deslinde da matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Consideram-se sem efeito as alegações contestando a existência de crédito
tributário regularmente constituído, se desacompanhadas de prova, eis que o
ônus da prova compete ou cabe a quem alega o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito.
IRRF. DEDUÇÃO.
A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da retenção do
imposto.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Incabível a dedução de pensão alimentícia por se tratar de matéria estranha a
lide.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei, não
dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões
atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas regularmente inseridas
no ordenamento jurídico.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 86 a 97, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Analisando os autos, percebe-se que todo o processo se resume à autuação com
incremento à base de cálculo no valor de R$ 200.576,57 onde o contribuinte argumenta que se
trata de rendimentos isentos de tributação por ser referente à indenização trabalhista e à autuação
com o aumento na base de cálculo no valor R$ 133.814,84, que seria proveniente de rendimentos
do trabalho de residente no exterior. A decisão a quo acatou os argumentos do contribuinte no
que diz respeito a este último valor, mantendo a autuação referente à indenização trabalhista, por
falta de apresentação de provas da isenção pelo contribuinte.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
1 – Do pedido de diligência final e da planilha de cálculos.
No pedido final, o contribuinte, na expectativa de afastar ou mesmo vir a reduzir
os efeitos da autuação sofrida, solicita que fosse feita diligência junto à fonte pagadora, a fim de
que se possa realmente comprovar a forma de cálculo da indenização devida na rescisão de seu
contrato de trabalho, em estrita observância do direito constitucional da ampla defesa, bem
como, seja expurgado do calculo o valor indicado na planilha a titulo de imposto já restituído,
uma vez que jamais o foi, conforme dito na fundamentação, o que levaria o valor no máximo a
R$ 28.616,98 e não R$ 55.158,56, além do que a multa de 75% e os juros somente poderiam
versar sobre o valor de R$ 28.616,98, conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Por cautela, caso não seja acolhido o pedido acima, requer, alternativamente, caso os
ilustres julgadores entendam que os documentos e esclarecimentos apresentados são
insuficientes para comprovar que a indenização recebida na rescisão do contrato de
trabalho é isenta de Imposto de Renda, solicita que seja realizada diligência na fonte
pagadora, a fim de que se possa realmente comprovar a forma de cálculo da indenização
devida na rescisão de seu contrato de trabalho, em estrita observância do direito
constitucional da ampla defesa, bem como, seja expurgado do calculo o valor indicado
na planilha a titulo de imposto já restituído, uma vez que jamais o foi, conforme dito na
fundamentação, o que levaria o valor no máximo a R$ 28.616,98 e não R$ 55.158,56,
alem do que a multa de 75% e os juros somente poderiam versar sobre o valor de R$
28.616,98.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

( ... )
Ocorre que, EM NENHUM MOMENTO o Recorrente teve restituição de imposto de
renda, portanto, jamais poderia ser somado algo que não lhe foi restituído.
Assim, deve ser expurgado da planilha os valores referentes a imposto já restituído, uma
vez que tal fato jamais ocorreu, ou seja, somente por tal aspecto, já temos uma cobrança
indevida no valor de R$ 26.541,58, ou seja, o resultado seria R$ 28.616,98 e jamais R$
55.158,56.
Considerando que na planilha de cálculos apresentada pela decisão recorrida é
demonstrado que o recorrente já obteve a restituição de R$ 26.541,58 e, que o recorrente alega
que em nenhum momento teve a restituição do imposto de renda mencionada e, que o
contribuinte informa que jamais poderia ser somado algo que não lhe foi restituído, em 03 de
dezembro de 2020, esta turma de julgamento, através da resolução de no 2201-000.440,
converteu o julgamento do processo em diligência, a fim de que a unidade de origem junte aos
autos a comprovação do efetivo pagamento da restituição porventura paga ao contribuinte,
anexando também, a documentação respectiva, sobre o processamento da restituição relativa à
DIRPF do ano calendário de 2005.
Em resposta à solicitação de diligência, a unidade de origem, informa que o valor
da restituição devida ao contribuinte, acrescidos dos juros de atualização, de acordo com o portal
IRPF, fls. 154 a 156, ficou à disposição do contribuinte no banco no período de 25/01/2010 a
25/01/2011, porém o referido valor não foi resgatado pelo contribuinte, conforme o despacho
emitido pela respectiva unidade, a seguir transcrito:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10580.728345/2009-48 INTERESSADO: PAULO
MARI
DESTINO: GABIN-ECOA-DEVAT05-VR - Preparar Distribuição
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
À ECOA 5aRF para demais providências e informando que o interessado não resgatou a
restituição apurada na DIRPF-Retificadora do exercício 2006, que ficou disponível no
banco no período de 25/01/2010 a 25/01/2011, conforme extratos de fls.155.
DATA DE EMISSÃO : 23/02/2021
Por conta do anteriormente exposto, apesar do valor ter sido colocado à
disposição do contribuinte e o mesmo não o ter resgatado na rede bancária no prazo previsto,
entendo que deva ser alterada a planilha de cálculos apresentada pela decisão recorrida, fls. 81,
no sentido de que seja desconsiderado o valor constante como restituído, com a respectiva
redução do saldo de imposto a pagar, haja vista o fato de que não consta nos autos nenhum
elemento comprovando a ciência do contribuinte do respectivo valor colocado à sua disposição
na rede bancária.
Portanto, em relação à planilha de cálculos apresentada pela decisão recorrida,
onde é demonstrado que o recorrente já obteve a restituição de R$ 26.541,58, entendo que não
assiste razão à decisão recorrida ao considerar como restituído o valor colocado à disposição do
contribuinte e que não foi resgatado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

Vale lembrar que cabe à unidade responsável pela administração do tributo, adotar
mecanismos no sentido de evitar que haja a dupla restituição do referido valor.
2 – O contribuinte também demonstra insatisfação em relação à indenização por
rescisão do contrato de trabalho, da inaplicabilidade da multa de ofício de 75%, da
inaplicabilidade de juros de sobre a multa de ofício e da negativa ao seu pedido de diligência
junto à fonte pagadora, conforme a transcrição de trechos de seu recurso, a seguir, apresentada:
2.1 - Da indenização por rescisão do contrato de trabalho
Como visto acima, o primeiro item do auto de infração diz respeito ao não oferecimento
à tributação de rendimentos relativos à indenização recebida pelo Recorrente por
rescisão do seu contrato de trabalho com a Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda., no
curso do ano-calendário de 2005.
De acordo com o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, homologado pelo
Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, o Recorrente recebeu, por ocasião
da rescisão de seu contrato de trabalho, o montante total de R$ 231.070,55, sendo que,
na discriminação das respectivas verbas trabalhistas, o valor de R$ 200.576,57 foi
indicado como indenização pela rescisão do contrato de trabalho, motivo pelo qual
estaria isento da incidência do Imposto de Renda.
Em vista disso, a Rhodia Poliamida e Especialidades, na qualidade de fonte pagadora,
emitiu o respectivo "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte" (i.e. Informe de Rendimentos), no qual indicou o montante de R$
200.576,57 no campo relativo aos "rendimentos isentos e não tributáveis", o que levou o
Recorrente a adotar o mesmo procedimento em sua Declaração de Ajuste Anual.
( ... )
Após efetuar o cálculo da indenização devida, a Rhodia, na qualidade de fonte
pagadora, bem como o Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, incluíram, no
"Informe de Rendimentos" e no "Termo de Rescisão", o montante de R$ 200.576,57
como rendimento isento do Imposto de Renda, motivo pelo qual o Recorrente seguiu a
mesma orientação em sua Declaração de Ajuste Anual.
O procedimento adotado pelo Recorrente, além de amparado no artigo 39, inciso XX,
do RIR/99 e na legislação trabalhista, também encontra respaldo tanto na doutrina
quanto na jurisprudência, que são unânimes no sentido de que as indenizações pagas em
dinheiro cujo caráter seja nitidamente reparatório não podem ser consideradas
acréscimo patrimonial. Neste sentido, transcrevemos decisões de nossos tribunais
federais:
( ... )
2.2 - Da inaplicabilidade da multa de ofício de 75%
De fato, a aplicação de multa de ofício de 75% sobre o valor do IRPF supostamente
devido configura uma situação abusiva e confiscatória, em flagrante desrespeito ao art.
52, inciso XXII, e ao art. 150, IV, ambos da Constituição Federal de 1988, na medida
em que acaba por expropriar o contribuinte de parcela de seu próprio patrimônio.
2.3 - Da inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício
Por todo exposto, conclui-se que a cobrança de juros sobre a multa de ofício, feita a
partir do mês seguinte ao prazo de 30 dias para pagamento do auto de infração ou
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

apresentação de Impugnação, é manifestamente indevida, pela ausência de previsão
legal expressa autorizando a referida cobrança. Deve ela, portanto, ser desconsiderada.
No tocante à indenização por rescisão do contrato de trabalho, o contribuinte, em
vez de trazer novos elementos de prova colhidos junto à fonte pagadora da rescisão contratual, a
fim de comprovar o caráter indenizatório da verba recebida, limita-se a repisar as alegações
suscitadas perante a sua impugnação e solicita diligência junto à referida fonte pagadora. Por
conta disso, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão em relação a este item
sobre sua impugnação perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que
eu concordo com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o mandamento do & 3o do
artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF), decido por adotar como voto, a
decisão do órgão julgador originário nesta parte de seu recurso, a qual transcrevo a seguir:
2.1 - Do pedido de diligência
O contribuinte, no intuito de comprovar suas alegações, requer diligência à empresa
pagadora (Rhodia Poliamida e Especialidades), apresentando quesitos relativos à
natureza do pagamento de RS 200.576,57, declarado como indenização por rescisão do
contrato de trabalho (fl. 38).
Saliente-se que cabe ao interessado produzir todos os elementos de prova necessários à
comprovação dos seus argumentos e apresentá-las juntamente com a sua defesa, nos
termos dos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto 70.235/72 e não simplesmente requerer
diligência no intuito de produzir novas provas, sem indicar qualquer motivo que nos
termos do mencionado dispositivo legal, lhe impedisse de apresentá-las naquele
momento. Além disso, não consta nos autos que até a presente data, o interessado tenha
procurado trazer qualquer novo elemento visando à produção de qualquer outra prova.
Ademais, no caso concreto, as provas constantes dos autos bastam para a convicção do
julgador e o deslinde da questão, e. portanto, indefiro o pedido de diligência, nos termos
do art. 18 do PAF.
II - Do mérito
Conforme relatado, foi apontada "classificação indevida de rendimentos na DIRPF" do
autuado, relativa ao ano-calendáiio de 2005, decorrente de:
1) declaração indevida de rendimentos tributáveis sob o titulo de "Indenização"', no
valor de RS 200.576,57, no quadro "Rendimentos isentos e não tributáveis", sem
apresentar esclarecimentos sobre a origem desse pagamento.
O interessado alegou na sua defesa (fl.34), que o valor lançado de RS 200.576.57 refere-
se à indenização decorrente da rescisão do seu contrato de trabalho com a Rhodia
Poliamida e Especialidades (um mês de remuneração por ano de serviço efetivo ou por
fração igual a superior a 6 meses, para o período anterior a Constituição Federal de
1988, bem como indenização de 40% sobre o valor dos depósitos efetuados relativos ao
FGTS).
Traz, porém, na sua impugnação, o mesmo documento já apresentado ao auditor fiscal
(fl. 61), intitulado Termo de rescisão do contrato de trabalho, no qual constam as verbas
rescisórias pagas em 2005, dentre as quais o aludido valor lançado no item
"indenizações", sem entretanto especificar a natureza deste valor pago. O
correspondente comprovante de rendimentos anexado aos autos emitido pela Rhodia
Poliamida e Especialidades LTDA (fl. 18), também não identifica a natureza da
declarada indenização de R$ 200.576.57, tratando-se portanto de matéria não
comprovada.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

É princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega
o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito conforme se depreende do
artigo 16. caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo 333, do Código de Processo Civil.
Portanto, consideram-se sem efeito as alegações contestando a existência de crédito
tributário regularmente constituído, se desacompanhadas de prova, devendo ser mantido
o respectivo lançamento de oficio.
Já em relação à multa de ofício no valor de 75% da suposta omissão de
rendimentos e dos respectivos juros de mora sobre a multa de ofício, entendo não serem cabíveis,
haja vista o fato de que o contribuinte, ao fazer a sua declaração de rendimentos, fez com base
nas informações prestadas pela fonte pagadora, onde a Rhodia Poliamida e Especialidades, nessa
qualidade, emitiu o respectivo "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte", no qual indicou o montante de R$ 200.576,57 no campo relativo aos
"rendimentos isentos e não tributáveis", o que levou o contribuinte a adotar o mesmo
entendimento em sua Declaração de Ajuste Anual.
Esse entendimento está de acordo com a súmula CARF no 73, cuja transcrição é
apresentada a seguir:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
3 - Da dedução de valores a título de pensão alimentícia
Neste item, o recorrente questiona o não posicionamento do acórdão em ataque
em relação ao pedido de inclusão de dedução por pensão alimentícia, conforme trechos de seu
recurso, a seguir transcritos:
O r. acórdão ao julgar o pedido de inclusão de dedução de pensão alimentícia, negou-o
sobre o argumento de objeto estranho a lide.
Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo, não se
pode negar o direito ao ajuste da declaração de imposto de renda e dos valores a serem
pagos, ainda que em sede de autuação.
Desta forma, uma vez que passível de ajuste a declaração de imposto de renda, não se
pode negar o quanto requerido pelo Recorrente, uma vez que a dedução pretendida é um
direito liquido e certo.
Como bem mencionou a decisão recorrida, a inclusão da dedução da pensão
alimentícia no valor de R$ 32.529,60, é indevida, pois além do contribuinte não ter apresentado
em sua declaração de rendimentos, diz respeito a rendimentos percebidos que não foram objeto
de tributação, senão, veja-se a decisão recorrida, sobre o tema, a qual também acolho como
minha razão de decidir:
Em relação à dedução de pensão alimentícia, o contribuinte a declarou no montante de
RS 75.578,03 (fl. 24). Ressalte-se que a decisão da autoridade julgadora concentra-se na
análise do mérito e legalidade do procedimento do lançamento, que no caso concreto
está focalizada na classificação indevida dos rendimentos. Desta forma, afasta-se de
plano a solicitação para inclusão de pensão alimentícia não informada pelo contribuinte
em sua declaração de rendimentos, pois não está vinculada á percepção dos rendimentos
objeto do auto de infração, ou seja, trata-se de matéria estranha a lide.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre à questão analisada e vinculam as apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação às decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
No tocante às demais solicitações de diligências, cabem ser indeferidas, em
observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver matéria de
complexidade que demande sua realização, tendo em vista que o lançamento decorreu de
procedimento fiscal de verificação de obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para
realizá-lo apenas com base nas provas documentais anexadas, sem necessidade de se devolver ao
órgão julgador de origem o processo para fazer verificações ou constatações que deveriam ter
sido apresentadas por ocasião da impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235/1972.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para determinar o recálculo do tributo devido efetuado pela Decisão recorrida, com a
exclusão do valor considerado como já restituído, já que tal montante não foi resgatado na rede
bancária e, ainda, para afastar a imposição da penalidade de ofício.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.463 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.728345/2009-48

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital